Tribunal: STF
Processo: STP 84
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Macururé (MG), em face de decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Federal Fábio Prieto, nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e por meio da qual foi determinada a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, bem como de todas as execuções desse derivadas, que são decorrentes da ação civil pública nº 005061627.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998 e relativas ao FUNDEF. 
     Aduziu que já havia ingressado com ação de cumprimento de sentença, perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo trâmite processual foi obstado pela referida cautelar.
    Acrescentou que essa decisão tem potencial para causar grave lesão à ordem e à economia públicas do município, postulando seja permitido o prosseguimento da execução que ajuizou, asseverando que não devem prosperar as alegações apresentadas na referida ação rescisória, como fundamento da oposição ao pagamento de tais valores, ao requerente e demais beneficiários do acórdão rescindendo. 
    E os recursos advindos desses processos poderiam contribuir consideravelmente para a melhoria da educação municipal do requerente, destacando que não há controvérsias quanto ao montante a que faz jus, em decorrência da execução do acórdão rescindendo, supra mencionado.
    Quanto ao mais, ressaltou o perfeito cabimento do presente pleito, bem como o posicionamento favorável da jurisprudência desta Suprema Corte, postulando, assim, a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada, para que possa prosseguir com a aludida execução.
    A seguir, manifestou-se nos autos a União, batendo-se pela rejeição do pedido, bem como a Procuradoria-Geral da República, opinando pela realização de diligências e, por fim, pela rejeição do pedido. 
    É o relatório.
    Decido:
    Reconheço, desde logo, a presença de matéria constitucional na controvérsia em disputa na origem, a qual está consubstanciada na análise da destinação de verbas próprias da educação pública, tema disciplinado no artigo 212 da Constituição Federal. 
    Assim, ainda que outras matérias em debate nos autos originais não se relacionem, diretamente, a temas constitucionais, tem-se que esta Suprema Corte detém competência para análise do pedido de contracautela, sempre que, como no presente caso, haja concorrência de temas infraconstitucionais e constitucionais, cf., p. ex., Recl. nº 2.371-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 16/4/04; Recl. nº 2.252-AgR/ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 16/4/04 e Recl. nº 433, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 8/10/93.
    Em prosseguimento, deve-se reconhecer a plena possibilidade do ajuizamento da presente medida de contracautela, pelo município, ora requerente, vez que se trata de um dos beneficiários da decisão, cuja execução se encontra suspensa, por força da prolação da ordem objeto do presente pedido.
    A via para tanto, por ele escolhida, também se mostra adequada, posto que o requerente detém inquestionável legitimidade para sua propositura, e tem a possibilidade de deduzir tal tipo de pretensão, perante esta Suprema Corte, segundo as normas legais que regem a espécie e, no presente caso, tais requisitos parecem ter sido cumpridos, posto ser inegável o potencial lesivo à ordem e economia públicas, representado pela decisão atacada, máxime quanto a uma boa prestação dos serviços públicos de educação, no âmbito do município requerente, que é um dos beneficiados com a decisão, cuja execução foi obstada pela liminar proferida na aludida ação rescisória, e que ora se pretende ver suspensa, ressalte-se, ainda uma vez.
    Quanto à matéria de fundo em debate nos autos, refere-se essa ao direito à educação, e, conforme já tive oportunidade de escrever acerca do tema,    
    o direito à educação, dada sua absoluta relevância na garantia de um futuro melhor aos brasileiros e à própria nação, não pode ser negligenciado e este Tribunal já proferiu diversas decisões no sentido de reconhecer sua relevância e mesmo de impor ao Poder Público sua efetiva implementação, nos moldes em que previstos em nossa Magna Carta. Cite-se, apenas para exemplificar, parte da ementa do seguinte precedente:  
    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição (...)” (ARE nº 1.092.138-AgR-segundo//SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/12/18).  
    Conforme dantes destacado, a controvérsia origina-se da execução de sentença proferida em ação civil pública, em que se reconheceu o dever da União em complementar verbas do FUNDEF, devidas aos demais entes federados.
    Referida matéria, de resto, já foi submetida à apreciação do Plenário deste STF, o qual também reconheceu a existência desse dever a cargo da União, citando-se, apenas para exemplificar, o julgamento das ACO’s nºs 683-AgR/CE e 722-AgR/MG, ambas relatadas pelo ilustre Ministro Édson Fachin e publicadas no DJe de 19/2/20. Destaque-se, de suas ementas, os seguintes e esclarecedores trechos:  
    “(...) 1. O valor da  complementação da União ao  FUNDEF  deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A  complementação  ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos a mim designada (...)”.  
    Em face dessa posição jurisprudencial assim consolidada, mostram-se despiciendas ulteriores considerações sobre essa matéria, vez que já definitivamente reconhecido o direito dos entes federados destinatários das verbas, a seu efetivo recebimento.
    E a delonga em formalizar-se esse pagamento, inegavelmente gera lesão à ordem pública e administrativa dos credores de tais valores, posto que, por cuidar-se de verba cuja destinação está vinculada à educação pública, poderia ser, desde logo, utilizada para implementar melhorias nesse setor sempre tão carente da Administração Pública, na maioria dos municípios e estados brasileiros.
    Rememoro, por oportuno, o que destaquei, em meu discurso de posse no cargo de Presidente desta Suprema Corte, citando Manoel Bomfim:   
    “Um povo não pode progredir sem a instrução, que encaminha a educação e prepara a liberdade, o dever, a ciência, o conforto, as artes e a moral” (A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Biblioteca Virtual de Ciências Humanas do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 273).  
    Uma educação falha, de baixa qualidade, é uma das causas do retardo no desenvolvimento do país, desenvolvimento esse que apenas pode ser almejado com a formação de cidadãos aptos ao exercício de seus direitos e à efetiva colaboração para o engrandecimento da nação.
    Não se deve perder de vista, quanto a tal aspecto, que nesta Suprema Corte, de há muito já se pacificou o entendimento acerca da plena vinculação das verbas do FUNDEB exclusivamente ao uso em educação pública e a nenhum outro fim. Nesse sentido, e apenas para ilustrar, citem-se os seguintes precedentes:  
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As  verbas  do  FUNDEF  não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento” (ARE nº 1.066.281-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/11/18).
    “(...) O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas” (...)” (ACO nº 648/BA, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/18).
    Tem-se, então, a consolidada situação, pacificada pela jurisprudência pátria, no sentido de que é devida a pretendida complementação de verbas do FUNDEF, em dadas situações, vedada, contudo, a utilização dessa verba assim vinculada, a uma utilização outra, que não o incremento da educação pública, no âmbito do município requerente.
    Cite-se, ainda, a ementa de recente acórdão proferido a respeito do tema, pelo Plenário desta Suprema Corte, nos autos da STP nº 66, de minha relatoria e ainda pendente de publicação:
    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. VERBAS DO FUNDEF. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO JÁ RECONHECIDO. EXECUÇÃO DA DECISÃO OBSTADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAS EVIDENCIADO. DESTINAÇÃO DA VERBA, CONTUDO, QUE APENAS PODE SER DIRECIONADA À EDUCAÇÃO PÚBLICA E NÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    1. Esta Suprema Corte já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF, da mesma forma como decidida pela decisão rescindenda.
    2. Suspensão da execução do acórdão que reconheceu tal direito aos requerentes que tem potencial de acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública, em um país tão carente de um melhor sistema educacional público.
    3. Verba vinculada, que apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais. Destinação de parte desse montante para pagamento de honorários advocatícios que se afigura inconstitucional e deve ser obstada, remetendo-se os interessados às vias ordinárias, para a solução de eventuais controvérsias acerca desse matéria, a qual, ademais, tampouco se reveste de índole constitucional, a justificar a intervenção deste STF para dirimi-las.
    4. Suspensão parcialmente deferida.
    Por fim, tem-se que, no parecer apresentado nos autos, a douta Procuradoria-Geral da República, depois de sugerir uma série de diligências, acabou por opinar desfavoravelmente à concessão da suspensão, em virtude da autorização, concedida por esta Presidência, nos autos da STP nº 88, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução coletiva do aludido acórdão rescindendo.
    Contudo, o certo é que referida decisão se limitou a permitir o prosseguimento dessa execução, a cargo do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que prolatado a decisão exequenda.
    Em nenhum momento foi dito que essa execução deveria ser promovida exclusivamente pelo MPF, o que, de resto, sequer seria legalmente possível, segundo a dicção do artigo 97 da Lei nº 8.078/90, tampouco se podendo ignorar a existência de diversas execuções já promovidas pelos beneficiários desse acórdão, como aquela objeto deste processo.
    Não é demais rememorar que as verbas em questão, conforme já aqui exaustivamente ressaltado, têm destinação específica e apenas podem ser utilizadas na educação pública, incumbindo aos Tribunais de Contas e aos membros dos Ministérios Públicos locais e federal, a efetiva fiscalização, quanto a essa correta utilização da verba e a tomada de medidas porventura cabíveis, em caso de malversação desse dinheiro público.       
    Ademais e conforme supra ressaltado, a execução por conta própria, por parte de eventuais beneficiários da decisão exequenda, já foi igualmente placitada pelo Plenário desta Suprema Corte, nos autos da aludida STP nº 66, tendo sido sempre ressaltada a impossibilidade da utilização de verbas do Fundef para pagamento de honorários advocatícios, bem como a ampla possibilidade de que os órgãos de controle responsáveis e os membros do Ministério Público atuem, em caso de desrespeito a essa determinação. 
    Assim, impõe-se a parcial suspensão da ordem atacada, para permitir que o requerente possa prosseguir, em seus ulteriores termos, a execução do julgado proferido na ação civil pública em tela. 
    Ante o exposto, acolho, em parte, o presente pedido de suspensão, para permitir que o requerente prossiga com a execução movida em relação ao acórdão proferido na aludida ação civil pública, suspendendo, com relação a ele, os efeitos da decisão monocrática proferida pelo relator, nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, até o respectivo trânsito em julgado, ficando expressamente vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios, porque inconstitucional. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente